Tribunal: TJPA
Processo: 0131443-14.2015.8.14.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO. PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NATUREZA DA DROGA A PERMITIR A IMPOSIÃÃO DO QUANTUM ACIMA DO MÃNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por deficiÃªncia do conjunto probatÃ3rio, quando restou comprovada a autoria do delito narrado na denÃºncia pelas provas produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio, dentre estas os depoimentos dos policiais que participaram da diligÃªncia que culminou com a prisÃ£o do rÃ©u os quais sÃ£o aptos para embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria. Precedentes. 2. Descabe falar-se em nulidade ou reforma na fixaÃ§Ã£o da pena-base quando o juÃzo sentenciante observou os critÃ©rios legais a quando da anÃ¡lise do art. 59 do CP, considerando tambÃ©m a natureza e a quantidade da droga para negativar as circunstÃ¢ncias do delito. Todavia, verificando que o magistrado sentenciante se ateve com excessivo rigor ao fixar a pena-base, impÃμe-se a reduÃ§Ã£o do quantum fixado, em estrita observÃ¢ncia aos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. IncabÃvel tambÃ©m a aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena prevista no art. 33, Â§ 4Âº da Lei 11.343/2006, pois a anÃ¡lise e o resultado das circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP nÃ£o recomendam. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0131443-14.2015.8.14.0057
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: VALDERI BARBOSA AREIA
ADVOGADO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NATUREZA DA DROGA A PERMITIR A IMPOSIÇÃO DO QUANTUM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em absolvição por deficiência do conjunto probatório, quando restou comprovada a autoria do delito narrado na denúncia pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, dentre estas os depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão do réu os quais são aptos para embasar a sentença condenatória. Precedentes.
2. Descabe falar-se em nulidade ou reforma na fixação da pena-base quando o juízo sentenciante observou os critérios legais a quando da análise do art. 59 do CP, considerando também a natureza e a quantidade da droga para negativar as circunstâncias do delito. Todavia, verificando que o magistrado sentenciante se ateve com excessivo rigor ao fixar a pena-base, impõe-se a redução do quantum fixado, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Incabível também a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pois a análise e o resultado das circunstâncias do art. 59 do CP não recomendam.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 10ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

VALDERI BARBOSA AREIA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou à penas de 08 (oito) anos de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia, que no dia 19/11/2015, por volta das 19h:15min, a policia civil teria recebido denúncia anônima, que informava a prática do comércio de entorpecentes na rua do Tubo, detalhando que havia um indivíduo moreno, usando boné vermelho, conhecido por ¿Negão¿ vendendo drogas naquele local.

No intuito de averiguar a veracidade das informações, policiais civis dirigiram-se até o local indicado, onde estava o apelante na companhia de outros dois indivíduos. Efetuada a revista pessoal, nada foi encontrado com os detidos. Após efetuarem buscas no local, os policiais localizaram uma vasilha plástica de manteiga contendo 20 (vinte) petecas de cocaína. Conduzidos para a delegacia, o apelante e seus comparsas negaram a propriedade do entorpecente.

A denúncia foi recebida e após a regular instrução processual, sobreveio à sentença ao norte condenando o apelante nos termos antes mencionados.

O réu por meio de sua defesa técnica recorreu da decisão.

Em suas razões recursais (fls. 77/84), a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando que inexiste certeza quanto à autoria do delito narrado na denúncia, já que a prática do crime foi atribuída ao apelante unicamente com base em características físicas semelhantes aquelas da suposta denúncia anônima, de modo que o Ministério Público não conseguiu comprovar que o acusado concorreu para o crime narrado na exordial acusatória.

Caso não seja acatada a argumentação de absolvição, postula pela anulação da primeira fase da dosimetria da pena por falta da fundamentação idônea, bem como, que seja aplicada ao caso a causa de diminuição de pena prevista no §4º da Lei 11.343/2006
.

Em contrarrazões (fls. 86/90), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo com a confirmação integral da r. sentença.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja redimensionada a pena, pois somente a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais seria desfavorável ao apelante
.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar os pedidos formulados pela defesa, os quais a meu sentir, não devem ser acolhidos.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de fls. 39/40 do inquérito policial em anexo e, no que concerne a autoria, de igual modo, resta plenamente comprovada nos autos pelas provas testemunhais colhidas durante o contraditório processual.

Dentre as provas produzidas, consta o depoimento da testemunha de acusação Carlos Mauricio Geraldo Guimarães Junior, policial civil que participou da abordagem que culminou com a prisão do denunciado:
(...) que é investigador de polícia civil e no dia dos fatos recebeu uma ligação através do telefone funcional, onde informava que havia um cidadão moreno, alto, vendendo droga na localidade do tubo; que o depoente juntamente com o delegado e o IPC Elson foram até o local em carros descaracterizados e abordaram as pessoas que estavam lá, mas não encontraram nada com elas; que no momento viu o acusado saindo do local caminhando e resolveu abordá-lo, sendo que o mesmo não estava com droga; que o depoente esclarece que encontrou em um local próximo da abordagem do denunciado uma vasilha contendo aproximadamente de 20 a 30 petecas de pasta base de cocaína; que o depoente levou o denunciado, juntamente com mais três elementos conhecido por Neguinho e outro por Esquerda, até a delegacia de polícia, onde um ficou colocando culpa no outro, sendo que Neguinho afirmou que a droga era do denunciado, pois a mesma foi encontrada no local onde o denunciado estava.¿.

Já a testemunha de acusação Elson de Oliveira Bastos, relatou o seguinte:
que é investigador de polícia civil e no dia dos fatos participou da diligência que prendeu o acusado; que o depoente confirmou ser o denunciado o dono da droga, em razão das características físicas do acusado; que no telefone foi declinado o local do tráfico; que quando o depoente chegou no local percebeu que o denunciado ficou bastante nervoso; que a droga estava envolvida em sacos plásticos; que não se recorda quantas pessoas foram presas juntamente com o denunciado; que, salvo engano, na hora da diligência o denunciado saiu do local onde estava a droga e se juntou com as demais pessoas que estavam no tubo¿.

Com efeito, há muito já se encontra pacificado, pela jurisprudência, o entendimento segundo o qual o depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão do acusado é hígido para fundamentar a condenação.

Nesse sentido confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.598.105/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma)

Assim, não há como acolher a tese absolutória arrimada nos fundamentos constantes no apelo, uma vez que o conjunto probatório produzido neste caderno processual e no qual está alicerçada a r. sentença, comprovam, sem sombra de dúvidas, a autoria do delito irrogado ao apelante.

Quanto ao pedido de anulação da dosimetria, neste ponto há um pequeno reparo a ser feito, entretanto, não nos moldes pretendido pela defesa.

E digo isso, porque ao fazer a análise da dosimetria realizada pelo julgador singular, constata-se que o fez em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, tendo aplicado a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, pós considerar desfavoráveis cinco vetores,
in verbis
:
a) culpabilidade -
o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos do material entorpecente que trazia consigo, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, mormente porque restou sobejamente demonstrado nos autos que desenvolvia o comércio da substância, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;
b) antecedentes -
desfavorável,
o réu registra condenação criminal com trânsito em julgado nos autos nº0002276-50.2007.814.0015, não sendo oficialmente reincidente;
(...).
e) motivo do crime -
próprio do crime, injustificável, auferir vantagem financeira ilicitamente, não sendo, portanto, desfavorável;
f) consequências -
do crime de tráfico, sempre são desastrosas, inerentes ao crime da espécie, não sendo, portanto, desfavoráveis;
g) circunstâncias -
desfavorável, a quantidade da substância apreendida é considerável, sendo a natureza do produto entorpecente apreendido, no caso cocaína, classificada como de alta dependência física e psíquica, causando penosos e severos efeitos ao ser humano, demonstrando maior ousadia do réu em sua execução, também porque tentou se evadir, no momento da prisão;
(...).
Assim, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base privativa de liberdade próxima do mínimo legal, em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato.
Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem observadas.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou redução de pena a serem aplicadas.
Verifico que não é o caso de aplicação do §4º do art.33 da Lei 11343/06, tendo em vista que as circunstâncias do art.59 do CP foram desfavoráveis ao réu.
Fixo, pois, a pena do réu em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
Considerando que o réu permaneceu preso preventivamente por 10 (dez) meses e 07 (sete) dias, verificando que o cômputo deste período altera o regime prisional a ser imposto nesta sentença; verificando, outrossim, que não se trata de réu reincidente, aplico-lhe a DETRAÇÃO PENAL prevista no parágrafo 2º do art. 387 do Código Penal,
fixando-lhe, pois, definitivamente, a pena de reclusão em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias e 709 (setecentos e nove) dias-multa.
Em razão da detração penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto (art. 33 §2º, ¿b¿ do CP), também em observância a posição do STF (HC 111840) que declarou a inconstitucionalidade do § 1°, do art.2°, da Lei n° 8.072/90, e a individualização da pena prevista do art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal 1988.
Levando-se em conta que o acusado não satisfaz os requisitos dos incisos I e III do artigo 44 do CPB, ou seja, pena privativa de liberdade fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos, deixo de promover a substituição da pena imposta. Examinando também os requisitos elencados no artigo 77 do Códex Penal Pátrio, deixo de aplicar os benefícios de SURSIS, eis que a pena aplicada ter sido acima de 02 (dois) anos, não lhe autoriza a concessão do referido benefício.¿

Com efeito, ao se analisar as considerações feitas pelo juízo sentenciante, observa-se que não há qualquer vício que enseje a nulidade da dosimetria, uma vez que, a reprovabilidade social apontada na culpabilidade restou satisfatoriamente justificada para negativar o referido vetor, de igual modo, as características, quantidade e natureza da droga apreendida foram, escorreitamente consideradas para negativar as circunstâncias do crime.

Não obstante, observo

que o magistrado sentenciante se ateve com excessivo rigor ao fixar a pena-base, razão pela qual, impõe-se a redução do quantum, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em sendo assim, entendo que a pena-base deve ser fixada entre o patamar mínimo e médio cominado ao delito de tráfico de drogas, a saber, 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por fim, resta claro que o apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, já que o resultado obtido da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não recomendam, estando, assim, observado o princípio constitucional da individualização da pena.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar o quantum da pena aplicada ao apelante para o patamar definitivo de 07 anos de reclusão, mantendo os demais termos da r. sentença.

É o meu voto.
Belém, 05 de maio 202
1.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM